Tribunal: TJDFT
Processo: 0732274-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DESPACHO DIPLOMATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME interpôs os agravos de instrumento de n. 0732273-87.2021.8.07.0000 e 0732274-72.2021.8.07.0000 em face às decisões da Segunda Vara Cível de Brasília nos autos de n. 0717844-49.2020.8.07.0001. Em consulta aos autos dos dois agravos, verifica-se que se utilizou da mesma guia de recolhimento para supostamente comprovar o preparo nos dois processos. O preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e a parte deve comprová-lo concomitantemente à interposição do recurso. Não observado o requisito legal, é facultado regularizar no prazo de 5 (cinco) dias, consoante art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta feita, antes de prosseguir no exame dos demais pressupostos de admissibilidade, faculto à agravante regularizar o preparo no prazo legal e sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403